Tribunal: TJSP
Processo: 2324141-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
r no 431, de 17 de janeiro de 2024, do Município de Osasco, que "dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Osasco e dá outras providências" – Presença dos requisitos do fumus boni iuris, compreendido como a plausibilidade do direito arguido, e do periculum in mora, entendido como o receio de que a demora do julgamento acarrete dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado - Agravo interno provido – Liminar concedida, a fim de suspender a eficácia da norma impugnada.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2324141-39.2024.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Processo Legislativo

Relator(a):

Ademir Benedito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

19/12/2024

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra a denegação de liminar em ação direta de inconstitucionalidade – Lei Complementar no 431, de 17 de janeiro de 2024, do Município de Osasco, que "dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Osasco e dá outras providências" – Presença dos requisitos do fumus boni iuris, compreendido como a plausibilidade do direito arguido, e do periculum in mora, entendido

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra a denegação de liminar em ação direta de inconstitucionalidade – Lei Complementar no 431, de 17 de janeiro de 2024, do Município de Osasco, que "dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Osasco e dá outras providências" – Presença dos requisitos do fumus boni iuris, compreendido como a plausibilidade do direito arguido, e do periculum in mora, entendido como o receio de que a demora do julgamento acarrete dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado - Agravo interno provido – Liminar concedida, a fim de suspender a eficácia da norma impugnada.